Tribunal: TJDFT
Processo: 0005881-16.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0005881-16.2005.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADILSON MIRANDA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adilson Miranda da Silva em face da r. decisão de ID 76633915, que rejeitou a impugnação oposta pelo ora Embargante. Alega, em resumo, que a decisão padece de omissão e contradição. Assevera que não se observou que a alegação do Embargante foi no sentido de que a verba executada é devida às pessoas naturais dos Procuradores do DF e não ao fundo Pró-Jurídico. Acrescenta que há contradição quando se reconhece que a verba é destinada ao fundo referido acima, mas não se admite a compensação pleiteada. O Distrito Federal apresentou resposta, requerendo a rejeição dos Embargos. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso presente não há os alegados vícios. A decisão agravada foi clara e congruente, inclusive embasada em jurisprudência, no sentido de que a verba é destinada ao Fundo Pró-Jurídico, que gere a destinação aos Procuradores do Distrito Federal. Destacou-se, ainda, a legitimidade concorrente do Distrito Federal para promover o cumprimento de sentença. Portanto, inexiste omissão a ser sanada. Tampouco se verifica contradição. A citada legitimidade concorrente do Distrito Federal para manejar o cumprimento não significa reconhecer ser o ente público dono dos valores executados. Logo, incabível a compensação de valores, da maneira pleiteada. Na verdade, o que pretende a parte Embargante é uma revisão do decidido, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Advirto a parte quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator